Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722814-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações de revogação da gratuidade judiciária apresentadas nas contrarrazões de ID no 57510203. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator